Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718969-57.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZEU DE FIGUEIREDO SENA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de pedido de substituição do polo ativo. O Contrato de Cessão de Direitos de ID 20329885 demonstra a cessão e, intimada a se manifestar, a parte adversa anuiu com o requerimento, de modo que estão presentes os requisitos para o seu deferimento. ISTO POSTO, defiro o pedido de fls. 1/2 ID 20329882. Publique-se. À Secretaria, para as providências necessárias. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator